Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A impossibilidade de acolhimento da tese de excesso de penhora, em vista da ausência de avaliação dos bens constritos, é matéria que está afeta ao mérito recursal. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.
3. Mostra-se equivocado o pleito recursal voltado à desconstituição da penhora incidente sobre dois imóveis para recair apenas sobre um terceiro imóvel que teve a penhora desconstituída.
4. Estando pendentes de avaliação os imóveis constritos nos autos, não há que se cogitar de excesso de penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.